Tribunal: TCU
Processo: 043.085/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3399/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.085/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Kimura Prior (XXX.511.688-XX); Ana Claudia Guizelin Pinto Miwa (XXX.595.928-XX); Ana Cristina Frias Pares Pinto (XXX.372.748-XX); Andre Augusto Braga (XXX.468.731-XX); Andre Felipe Rocha Baldassin (XXX.410.008-XX); Andrea Christiane Valim Pimentel (XXX.554.868-XX); Andrea do Carmo Silva Borges (XXX.449.518-XX); Darcy Pereira de Meira (XXX.220.579-XX); Edilson Malaquias de Moraes Santos (XXX.058.404-XX); Maria Angela Carmine Maciel (XXX.711.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.